Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-40.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000040-40.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUZIENE PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 011.785.232-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000040-40.2019.8.11.0064

APELANTE: LUZIENE PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO TRANSPORTE INTERESTADUAL – PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [6 KG DE COCAÍNA] –
QUANTUM
FIXADO PELO JUIZ DA CAUSA DESPROPORCIONAL – PENA READEQUADA PARA A FRAÇÃO DE 1/5 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DA APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A quantidade de entorpecente apreendido justifica a elevação da pena-base, mas não ao ponto de fixá-la em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, a ensejar a sua readequação para o patamar de 1/5 (um quinto).

O STJ possui premissa no sentido de que
a agravante da reincidência, ainda que específica, pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUZIENE PINHEIRO DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 686688), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo transporte interestadual, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n° 11.343/2006.

A apelante sustenta que: 1) o aumento empregado na primeira fase mostra-se desproporcional, visto que o magistrado singular elevou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, em decorrência de apenas uma circunstância desfavorável, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto); 2) na segunda fase,
“mesmo quando há reincidência específica, há possibilidade de compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea”
.

Prequestiona os arts. 1º, III, e 5º, LVII, da CF; arts 59, 61 e 65 do CP; arts. 33 e 42 da Lei n° 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) na data de 08 de dezembro de 2018, por volta das 19h00,no posto da PRF, situado na BR 364, KM 211, nesta cidade, a denunciada Luziene Pinheiro de Souza foi flagrada por agentes da Polícia Rodoviária Federal transportando 06 (seis) tabletes de pasta base de cocaína, com peso de 6.085g (seis mil e oitenta e cinco gramas), vide laudo pericial de fls. 09/10

Consta do caderno policial que agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização de rotina às margens da rodovia, momento em que abordaram um ônibus, com itinerário em Porto Alegre/RS – Santarém/PA

(...) localizaram uma mochila, próxima a denunciada, na qual foram encontrados 6 tabletes de cocaína, oportunidade em que a denunciada admitiu a propriedade do entorpecente e que havia pego a droga em Campo Grande/MS e levaria até Altamira/PA (...) ”
.

A pretensão recursal da apelante restringe-se à revisão da pena aplicada, não se insurgindo quanto à autoria delitiva, sobretudo porque confessou a prática do crime.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao valorar a quantidade da droga apreendida – 6.085kg de cocaína –, nestes termos:

“(...) possuindo a agente circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de droga), na linha do art. 42 da LD, fixa-se a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.”

No caso, a quantidade de entorpecente apreendido justifica a fixação da pena-base, mas não ao ponto de elevá-la em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

Com efeito, estabeleço a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, correspondente à fração de 1/5 (um quinto), consoante o seguinte do STJ:

“Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente fundamentou
a majoração da pena-base do crime de tráfico em 1 ano, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida - aproximadamente 6kg de cocaína -, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e art. 59 do CP
, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a exasperação em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.”
(AgRg no AREsp 1077234/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a reincidência específica [
“dada condenação nos autos 1808-86.2016 de Código 108490, com transito em julgado em 27/janeiro/2017”
] e a atenuante da confissão espontânea, operando, contudo, maior aumento da reprimenda em decorrência da referida agravante.

Entretanto, o STJ possui premissa no sentido de que
a agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea,
in verbis
:

“A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, julgado em 10/4/2013, firmou o entendimento de que, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". No julgamento do HC n. 365.963/SP, unificou-se o posicionamento de que
mesmo nas hipóteses de reincidência específica, não há óbice à compensação integral.
Logo, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada na segunda etapa da dosimetria, deve-se compensá-la com a atenuante da confissão espontânea.”
(AgRg no AREsp 1648660/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Assim sendo, operada a compensação entre elas, mantenho a pena em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, a apelante não faz
jus
à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porque não preenche o requisito da primariedade.

Noutro giro, o juiz da causa identificou, corretamente, a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n° 11.343/2006,
“dado o tráfico interestadual”
, elegendo o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Logo, inexistindo outras causas, torno a
pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mantido o regime prisional fechado
, em virtude da reincidência e da quantidade de cocaína apreendida.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reduzir a pena da apelante a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, preservado o regime prisional fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021